Tribunal: TJSP
Processo: 2263420-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
do aos 56 anos (de 56,75%) mais os anuais estabelecidos pela ANS importaram numa majoração superior a 100% no valor da mensalidade. Indícios de abusividade. Fundado receio de dano dada a possibilidade de inadimplência do segurado e consequente resolução do contrato, gerando a interrupção dos serviços. Requisitos do artigo 300 do CPC configurados. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2263420-63.2020.8.26.0000; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajuste contratual

Relator(a):

J.B. Paula Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/12/2020

Data de publicação:

18/12/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência visando afastar o reajuste aplicado por faixa etária. Probabilidade do direito invocado pelo agravado. Reajuste de 33,02%, que somado ao anterior, implementado aos 56 anos (de 56,75%) mais os anuais estabelecidos pela ANS importaram numa majoração superior a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência visando afastar o reajuste aplicado por faixa etária. Probabilidade do direito invocado pelo agravado. Reajuste de 33,02%, que somado ao anterior, implementado aos 56 anos (de 56,75%) mais os anuais estabelecidos pela ANS importaram numa majoração superior a 100% no valor da mensalidade. Indícios de abusividade. Fundado receio de dano dada a possibilidade de inadimplência do segurado e consequente resolução do contrato, gerando a interrupção dos serviços. Requisitos do artigo 300 do CPC configurados. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263420-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RENATO FRANCHI, é agravado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO
SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263420-63.2020.8.26.0000 -Voto no 18643rs
2
Agravo de Instrumento no. 2263420-63.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (27a Vara Cível do Foro Central)
Agravante: Renato Franchi
Agravada: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A
Voto no 18.643
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Insurgência
contra decisão que indeferiu pedido de tutela de
urgência visando afastar o reajuste aplicado por faixa
etária. Probabilidade do direito invocado pelo agravado.
Reajuste
de
33,02%,
que
somado
ao
anterior,
implementado aos 56 anos (de 56,75%) mais os anuais
estabelecidos pela ANS importaram numa majoração
superior a 100% no valor da mensalidade. Indícios de
abusividade. Fundado receio de dano dada a possibilidade de inadimplência do segurado e consequente resolução do contrato, gerando a
interrupção dos serviços. Requisitos do artigo 300 do
CPC configurados. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão proferida pelo MM. Juízo da 27a Vara Cível do Foro Central,
Comarca de São Paulo, que indeferiu a tutela de urgência visando a
exclusão dos reajustes por mudança de faixa etária aplicados após o
autor completar 60 anos de idade.
Sustenta o autor, ora agravante que apesar da
previsão contratual para aplicação dos reajustes por faixa etária, não há
informação clara sobre os índices a serem aplicados, tendo como única

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263420-63.2020.8.26.0000 -Voto no 18643rs
3
informação uma tabela com as faixas de aplicação do reajuste, os índices
de unidade de serviço (US) e uma fórmula matemática complexa, com
diversas variáveis cujos números encontram-se sob poder exclusivo da
seguradora.
Postula, assim, a concessão de tutela antecipada
recursal para compelir a agravada a afastar o reajuste em função da
faixa etária, a partir dos 60 (sessenta) anos, e emitir o próximo boleto,
bem como dos meses subsequentes, sem a incidência do reajuste
combatido, incidindo apenas o reajuste anual aprovado pela ANS para
os contratos individuais.
Concedido efeito ativo ao recurso.
Contraminuta (fls. 36/116).
É o relatório.
Cabe analisar, neste momento, apenas a existência
dos requisitos legais para a concessão da tutela, evitando-se antecipar o
julgamento de mérito, dependente da observância do devido processo
legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa,
com a produção das provas eventualmente necessárias.
No
caso
em
testilha,
entendo
presentes
a
probabilidade do direito do agravante e o perigo de dano irreparável, nos
termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Como repisado pelo recorrente, consta do V.
Acórdão proferido pela Corte Superior no julgamento do Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263420-63.2020.8.26.0000 -Voto no 18643rs
4
Especial 1.568.244/RJ, transitado em julgado em 05/09/2018:
“7. Para evitar abusividades (Súmula no
469/STJ) nos reajustes das contraprestações
pecuniárias dos planos de saúde, alguns
parâmetros devem ser observados, tais como
(i) a expressa previsão contratual; (ii) não
serem
aplicados
índices
de
reajuste
desarrazoados ou aleatórios, que onerem em
demasia
o
consumidor,
em
manifesto
confronto com a equidade e as cláusulas
gerais da boa-fé objetiva e da especial
proteção ao idoso, dado que aumentos
excessivamente elevados, sobretudo para esta
última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua
permanência no plano; e (iii) respeito às
normas
expedidas
pelos
órgãos
governamentais: a) No tocante aos contratos
antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e
planos de saúde firmados antes da entrada em
vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o
que consta no contrato, respeitadas, quanto à
abusividade dos percentuais de aumento, as
normas da legislação consumerista e, quanto à
validade formal da cláusula, as diretrizes da
Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.” (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263420-63.2020.8.26.0000 -Voto no 18643rs
5
1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)
E numa análise superficial, entendo que não foram
devidamente observados pela ré os requisitos constantes do precedente
supramencionado.
Com efeito, denota-se dos documentos que no ano
de 2015, quando o agravante completou 56 anos de idade, o reajuste foi
de 56,75%, mais o anual de 10,79%, fixado pela ANS elevaram a
mensalidade de R$ 1.667,41 para R$ 2.895,00. Observo, que o período
não é objeto da lide, mas merece destaque por corroborar a alegação de
abusividade, passível de gerar desequilíbrio contratual, pois nos anos
seguintes foram implementados somente os anuais, estabelecidos pela
ANS, e em abril de 2020, quando o segurado ingressou na faixa etária de
60 anos, foi aplicado aumento de 33,02%, cujo decote é postulado na
ação, que majorou o prêmio de R$ 4.747,26 para R$ 6.314,61 e que
somados importaram num aumento no valor da mensalidade superior a
100%.
Irrelevante eventual inaplicabilidade da Lei no
9.656/98, pois o contrato foi celebrado na vigência do CDC, aplicável à
hipótese, conforme Súmula 608 do C. STJ.
Dessa forma, vislumbro a probabilidade do direito
do agravante a justificar a concessão da liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263420-63.2020.8.26.0000 -Voto no 18643rs
6
Ademais, resta presente o risco de dano ao
recorrente, ante a possibilidade de cancelamento do plano de saúde pela
insuficiência de recursos para arcar com o valor da mensalidade, o que
geraria a interrupção do atendimento médico-hospitalar prestado.
Deve-se prestigiar, nesse momento, em que
vivenciamos uma pandemia que assola o país e o mundo, a saúde do
segurado em detrimento do interesse econômico da parte contrária,
sobretudo porque, caso a recorrida demonstre, ao longo da demanda, a
equidade do reajuste imposto, a diferença poderá ser exigida pelas vias
próprias, inexistente o risco de dano inverso.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela de urgência
recursal, concedida para afastar os reajustes impugnados na inicial, por
mudança de faixa etária do segurado a partir de 60 anos de idade,
substituindo-o pelo índice anual expedido pela Agência Nacional de
Saúde.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR